Tribunal: TJDFT
Processo: 0715502-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715502-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO (310) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO DESPACHO Intime-se a d. Procuradoria Geral de Justiça, a fim de que instrua o feito com eventual resposta ao ofício encaminhado para a emprega GOOGLE DO BRASIL INTERNET LTDA. (fls. 332/334), nos termos da decisão de fls. 320/327. Esclareça o Parquet o que for necessário para demonstrar e justificar a utilidade e interesse no presente feito. BRASÍLIA-DF, 13 de maio de 2024 12:31:02. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora